Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado aos réus "que suspendam as cobranças e lançamentos do encargo de licenciamento incidente sobre o veículo Fiat Pálio Fire, cor verde, Modelo 2008, Placa JGA9151/DF, bem como para determinar o encaminhamento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, no sentido de excluir o nome do Requerente do cadastro de inadimplentes, inclusive para sustar e revogar eventuais atos de protesto já realizados dos créditos tributários em discussão, sob pena de multa diária".
2. Em razões recursais, o agravante aduz que o veículo de sua propriedade foi furtado em 16/06/2008, sendo localizado em 07/08/2008, completamente carbonizado. Afirma que tentou promover a baixa definitiva do veículo junto ao Detran/DF, sem êxito, em razão de empecilhos colocados pelo órgão de trânsito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência do pedido efetuado em sede de tutela de urgência, no sentido de obstar as cobranças efetuadas, em relação ao veículo indicado, objeto de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“[...] Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC).
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”.
Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida.
Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem, não há qualquer comprovação nos autos do requerimento de baixa definitiva do bem, documento necessário para a isenção do IPVA, consoante indicado pela SEFAZ/DF (ID 201391170). Ademais, o fato narrado ocorreu há 16 anos e, inexistindo a urgência alegada, deve ser assegurado o contraditório das partes."
E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Ademais, a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.